Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728171-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAIZA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Maiza Almeida Medeiros contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de execução n. 0748667-98.2023.8.07.0001, a qual restou assim vazada: “FERNANDA MAIZA ALMEIDA apresentou objeção de não executividade (ID 220353358). Destaca defeito na representação da exequente, visto que a procuração juntada aos autos (ID 179607797) não está assinada. Aduz que o exequente não comprovou expressa autorização dos seus associados para agir em nome deles no presente feito, como, sob sua ótica, exigem o art. 5, XXI, CF; a tese fixada pelo STF no RE n.o 573.232; o art. 88-A da Lei 5.764/1971 (Política Nacional de Cooperativismo); e o art. 2o, § 2, do próprio estatuto da exequente. Nesse diapasão, salienta que não basta a simples autorização estatutária genérica e se exige autorização expressa deliberada em assembleia. Requereu a extinção da execução sem resolução do mérito. Sucintamente relatados, decido. Quanto à questão prévia, realmente a procuração ID 179607797 ressente-se de assinatura e prejudica a representação processual da exequente. Porém, trata-se de eiva cognoscível de ofício e o saneamento pode ser receitado desde logo, com fundamento e sob as cominações do art. 76, CPC. Em relação aos demais argumentos, importa delimitar que os dispositivos e a tese invocadas pela excipiente são aplicáveis às entidades associativas e a exequente se categoriza como cooperativa de crédito. Entre associação e cooperativa há distinção fundamental: o desempenho de finalidade econômica. Com efeito, a associação é legalmente conceituada como "união de pessoas que se organizem para fins não econômicos." (art. 53, caput, Código Civil). Por sua vez, a cooperativa se notabiliza justamente pelo "exercício de uma atividade econômica", como ressoa o art. 3o, Lei 5.764/1971. Não bastasse, observa-se que a exequente está a buscar a satisfação de um crédito pecuniário seu, isto é, pleiteia direito seu em nome próprio, como legitimada ordinária, e não postula pela defesa de direito ou interesse dos cooperados, como legitimada extraordinária ou substituta processual, a ponto de exigir expressa autorização deles. Não incidem, pois, as normas e a tese levantadas pela excipiente. Trata-se, pois, de distinguishing, a afastar-lhes a aplicação no caso concreto. Posto isso, rejeito de plano a impugnação. Noutro prisma, outorgo ao exequente o intervalo de 15 dias para regularizar sua representação processual, acostando procuração judicial devidamente assinada pelo representante legal, sob pena de extinção (art. 76, caput, § 1o, I, CPC). Por ora, aguarde-se o saneamento da representação do exequente, dado o risco de extinção. Todavia, uma vez saneada, dê-se prosseguimento com a implementação das providências arroladas na decisão ID 220335358, sem necessidade de nova conclusão. Publique-se.” Embargos de declaração no ID 239434144 da origem: “FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS opõe embargos de declaração (ID 235004002), sob o argumento de o despacho ID 233823093 guardar "contrariedade" com a decisão ID 221141118. Para isso, aduz que o despacho, ao dar nova oportunidade para a regularização da representação processual do exequente, contraria diretamente a determinação expressa e peremptória da decisão, que tratou da mesma questão e estabeleceu uma consequência final para o descumprimento, a extinção do processo. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir o vício aventado e fazer prevalecer a decisão, com a extinção do processo. Ato seguinte, atravessou a petição ID 235031413, na qual classifica o ato do exequente de litigar sem procuração válida como "litigância abusiva". Prega que a procuração ID 234803492 não supre o defeito de representação, porque datada de 02/09/2024, quando houve outorga de poderes, e permanece inválida a representação para este processo no momento do ajuizamento em 2023. Acrescenta que a exequente falhou em demonstrar que a procuração apresentada foi outorgada por quem detinha poderes de representação válida. Pugnou pela extinção do processo, em virtude de não saneada a representação irregular. Por fim, apontou "equívoco material e desvio do rito processual adequado" por parte da secretaria, ao não ter promovido a conclusão dos autos para apreciação dos embargos de declaração alhures (ID 238207653). Sucintamente relatados, decido. 1. Dos embargos de declaração (ID 235004002) Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir contradição, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Dito de outro modo, não há como tachar um ato de contraditório, para efeitos de embargos de declaração, se a contradição reside na comparação desse ato com outro, paradigma. A contradição há de ser interna e ínsita ao próprio ato embargado. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. 2. Da representação do exequente e da ratificação dos atos praticados A executada FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS deduz que a procuração ID 234803492 não supre o defeito de representação, porque datada de 02/09/2024, quando houve outorga de poderes, e permanece inválida a representação para este processo no momento do ajuizamento em 2023. O argumento é digno de nota. Realmente, a lei civil rotula de ineficazes os atos praticados em nome de outrem por quem não tenha mandato ou o tenha com poderes insuficientes, salvo ratificação do pretenso representado, de modo expresso ou resultante de ato inequívoco, retroagindo-se à data do ato ratificado. É o que dita o art. 662, Código Civil: Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato. Nesse linha de intelecção, se os procuradores da autora foram nomeados pela procuração ID 234803492, lavrada em 02/09/2024, data da nomeação, é palpável reclamar que a Cooperativa exequente produza ato expresso ou inequívoco que ilustre seu conhecimento do presente processo e declare ratificados os atos dos seus advogados desde o ajuizamento, mesmo porquanto entre o protocolo da ação, em 27/11/2023, e a lavratura da procuração ID 234803492, em 02/09/2024, passou-se quase um ano, com diversos atos praticados nesse ínterim, calhando a ratificação expressa ou inequívoca. Ademais, uma forma de prevenir e sanear nulidades. Há de se conferir nova oportunidade para suprimento à exequente. O juiz sempre deve, quando o caso, "determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais" (art. 139, IX, CPC). Nesses casos, impõe-se identificar com exatidão a eiva a ser corrigida, não se legitimando a extinção do processo sem a prévia oportunidade de afastar a imperfeição, devida e suficientemente individualizada, por aplicação analógica do art. 321, caput, parte final, CPC. Inteligência, ademais, do princípio da não surpresa (arts. 9o e 10, CPC). É salutar que assim seja, na medida em que os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4o e 6o, CPC) recomendam que sempre se busque organizar o processo com vistas a evitar sua interceptação prematura, desfecho nem sempre satisfatório, no mais das vezes, dada a possibilidade legal de repetição da ação, como admite o art. 486, CPC, jogando por terra o trabalho desempenhado, ainda mais quando não importa prejuízo a quem quer que seja, como in casu. Posto isso, acolho em parte a alegação da petição ID 235031413, facultando à cooperativa autora, por seus representantes legais, a produção de ato expresso ou a comprovação de ato inequívoco que indique seu conhecimento da presente ação e ratifique os atos praticados por seus advogados desde a propositura, a exemplo de nova procuração específica com outorga de poderes retroativos ao ajuizamento da execução. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Nada obstante, já inaugurada a cadeia de atos prevista na decisão ID 220335358, dê-se continuidade a eles. Publique-se.” A agravante sustenta que a exequente, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda, deixou de regularizar sua representação processual no prazo de 15 dias concedido pela decisão ID 221141118, o que atrairia a consequência legal de extinção do processo, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC. Transcorrido o prazo, a exequente apresentou nova procuração com vícios, sendo-lhe concedido novo prazo pelo juízo, o que, segundo a agravante, violaria a preclusão consumativa e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. A agravante afirma que“A inércia da Agravada em cumprir a determinação no prazo assinalado operou a preclusão consumativa do seu direito de sanar o vício. A consequência jurídica deveria ser a imediata extinção do processo, conforme cominado.” Diz ainda que “A concessão de novas chances pelo juízo, ao invés de promover a cooperação, incentiva a inércia.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na alegação de violação ao art. 76, § 1o, I, do CPC, bem como aos princípios da preclusão, segurança jurídica, primazia do julgamento de mérito, cooperação e não surpresa. A agravante invoca ainda a jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 115, para sustentar que a regularização da representação processual deve ocorrer no prazo fixado, sendo inviável a ratificação posterior dos atos processuais. Ao final, requer “Seja conhecido e provido [o recurso], reformando a decisão agravada, reconhecendo a preclusão do direito da Agravada de regularizar sua representação processual e, por conseguinte, decretar a extinção da execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I, c/c art. 485, IV, do CPC.” Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator